Tribunal: STF
Processo: RE 1282167
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 166):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. LEI Nº 13.670, DE 2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 
    Não há ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que exclui da opção pela contribuição substitutiva pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, sendo que a irretratabilidade prevista no art. 9º, §13, da Lei nº 12.546, de 2011, opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus.”
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 194), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição. Em suma, alega que (a) “fazendo uso do permissivo constante do § 13º do art. 9º da Lei n.º 12.546/2011, optou em janeiro do corrente ano pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, em substituição a Contribuição sobre a folha de salários” (Vol. 1, fl. 200); (b) “ao realizar a opção pelo recolhimento sobre a receita bruta em janeiro de 2018, realizando o pagamento da Contribuição, a opção pela forma substitutiva de recolhimento da Contribuição Previdenciária se tornou imutável para o exercício, na medida em que, quando realizada, a lei estabelecia sua validade para todo exercício, sendo, portanto, um direito adquirido pela Impetrante” (Vol. 1, fl. 200); e (c) “com a vigência da Lei n.º 13.670/2018, para a alteração em comento, iniciando em 1º de setembro de 2018, extinguindo a “desoneração da folha” para uma série de setores, dentre eles os que a Impetrante se enquadra, o referido direito restou violado, na medida em que inadvertidamente o regime restou revogado no meio do exercício para o qual a opção era irretratável” (Vol. 1, fl. 200).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto a alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Por outro lado, colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 169):
    “A Lei nº 12.546, de 2011, possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas.
    Já a Lei nº 13.670, de 30-05-2018 (com efeitos a partir de 01-09- 2018), altera dispositivos da Lei nº 12.546, de 2011, o que tem por consequência excluir da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da sociedade impetrante, que deveria retomar o pagamento das contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
    Por meio do presente mandado de segurança, a impetrante pretendia manter-se no pagamento da contribuição substitutiva até o final de 2018, a pretexto de que, nos termos do §13 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, sua opção seria irretratável para todo o ano calendário.
    Ocorre que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus. Havendo, como no caso, alteração legislativa que não mais admite a forma de tributação inicialmente estabelecida para o contribuinte, a irretratabilidade não tem os efeitos pretendidos pela apelada.
    Não há, assim, ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários.”
    A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.250.721/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020; RE 1.262.078/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020; RE 1.264.601/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/5/2020; RE 1.270.523/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/7/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente